Tribunal: TJMT
Processo: 1041733-34.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041733-34.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 001.421.861-55 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO
IMPROVIDO

–

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
–

CARTÃO DE CRÉDITO
– MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS
-
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado
no valor
total
de R$

108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos)
, a inclusão do nome d
o
consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2
. Decisão monocrática mantida.

3
. Recurso conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se agravo interno interposto por
Alex Sandro Ribeiro da Rocha
em face de decisão monocrática
que manteve a sentença de improcedência.

Na origem, o autor sustenta que teve seus dados negativados por débito no valor de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), o qual alega desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a instituição financeira.

A
agravante requer a reforma da decisão monocrática para que seja
reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais com a condenação da reclamada ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O
agravante
assevera que teve o seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida
por débito no valor total
de

R$
108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos)
. Sustenta que
não possui qualquer vínculo jurídico com a empresa demandada, razão pela qual a negativação registrada é indevida e abusiva.

Sustenta que as decisões são fundamentadas em provas unilaterais, produzidas pelo seu próprio sistema
interno
, o que não deve ser considerado como prova da contratação.

Pois bem.Compulsando o processo,
observa-se que
o banco
se desincumbiu de seu ônus probatório com a
juntada aos autos a tela de cadastro da parte reclamante,

acompanhada da digitalização
de extratos bancários
evidenciando
movimentação financeira d
o
autor, inclusive com registros de compras
realizadas em estabelecimentos comerciais na cidade de domicílio da parte

reclamante
.

Ademais, como constou na decisão monocrática
:

“A
tela de cadastro anexada aos autos traz

informações claras e perfeitamente compatíveis com os dados fornecidos pela reclamante na

petição inicial, demonstrando, sem qualquer margem de dúvida, a formalização da relação

jurídica entre as partes. Além disso, as faturas do cartão de crédito, devidamente

digitalizadas e constantes dos autos, indicam o endereço residencial da reclamante à época

da contratação.

O histórico de pagamentos dessas faturas é outro aspecto crucial a ser

considerado. A presença de pagamentos regulares nas faturas não se coaduna com o perfil de

uma fraude, uma vez que um fraudador, ao utilizar os dados da vítima de forma indevida,

não teria qualquer interesse em quitar as obrigações financeiras decorrentes das compras

fraudulentas. Ao contrário, a regularidade nos pagamentos corrobora a utilização legítima do

cartão de crédito pela própria parte reclamante, o que demonstra que ela assumiu de fato a

obrigação financeira em questão.
”

Assim, d
estaco que as provas são válidas, mormente porque
o
consumidor não apresentou provas da quitação dos débitos.
Deste modo,
considerando todos os elementos apresentados pela empresa demandada é possível afirmar que houve a contratação
e movimentação no cartão de crédito
sem a contraprestação por parte d
a
Agravante
, de modo que não há que se falar em inexistência da relação jurídica.

Desse modo, diante comprovação d
e débito em nome d
o
Agravante
, consequente, ausência de prova de quitação do débito ora questionado, entendo deve ser mantida a
decisão monocrática que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrátic
a registrada no id nº
242951652
.

Diante da improcedência do agravo interno, condeno
o
agravante ao pagamento de multa, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4º do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respetivo valor (art. 1.021, § 5º do CPC).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024